Tribunal: TJDFT
Processo: 0729212-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729212-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ORLANDO RAIMUNDO AGRAVADO: MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA AQUAPLAY PISCINAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE ORLANDO RAIMUNDO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da Ação de Despejo no 0703228-63.2025.8.07.0011, indeferiu o pedido de despejo liminar. Decisão de ID 74184739 deferiu a antecipação da tutela recursal. O agravante peticiona no ID 75255395 requerendo a desistência do feito e a revogação da decisão liminar. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso e revogo a decisão proferida em ID 74184739. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Informe-se o Juízo Agravado. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 20 de agosto de 2025 12:21:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador